Tribunal: TJDFT
Processo: 0748230-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748230-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARCELA GALDINO DA SILVA RECORRIDO: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA, JBS S/A DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte autora/recorrente requerendo novamente a substituição da petição de Recurso Especial (ID 39233371) interposto pela petição contendo o Recurso Extraordinário pretendido (ID 40726557). Reitera que se equivocou na escolha do meio processual cabível. Defende, por fim, que tem ciência do erro grosseiro, todavia, busca evitar um protocolo de ação rescisória. É o breve relatório. Decido. Não houve uma linha sequer que enfrentasse as conclusões da decisão recorrida, limitando-se novamente a repetir os mesmos fundamentos das petições anteriores (ID 43141693 e de ID 40726553), portanto, ausente a dialeticidade, não há o que se reconsiderar. A decisão impugnada fundamentou suas conclusões no fato de que se trata de erro grosseiro a interposição de Recurso Especial quando cabível Recurso Extraordinário, mormente quando sequer é cabível Recurso Especial em face de decisões proferidas no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais. Na hipótese dos autos, já foi dito e advertida a parte de que o seu pedido é manifestamente protelatório, em razão de se tratar de recurso teratológico, incabível conforme amplamente esclarecido nas decisões de ID 39704242 e ID 41894555. Embora todo o imbróglio já tenha sido devidamente explicitado em outras decisões a parte insiste em interpor recurso, fazendo verdadeira chicana, abusando do direito de recorrer. Deste modo, diante da nova interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório configurando litigância de má-fé, a teor do art. 80, VII do CPC, o qual, pelas sucessivas oportunidades e explicações dada ao jurisdicionado, torna agravada sua conduta a majorar a multa no percentual máximo previsto no art. 81 do CPC. Indefiro, pois, o pedido de reconsideração, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal